Tribunal: STF
Processo: ARE 1605187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Aurélio Ramos de Oliveira Neto e Amália Regina de Lima interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ART. 36, CAPUT E § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. VEICULAÇÃO EM PERFIL DE REDE SOCIAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. USO DE EXPRESSÕES EQUIVALENTES. OFENSA À HONRA DE PRÉ-CANDIDATO. ILÍCITO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso especial e manteve acórdão em que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) confirmou a sentença de procedência do pedido formulado em representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, com a condenação de cada um dos agravantes ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 
2. Consoante a jurisprudência do TSE, a propaganda antecipada negativa ocorre também quando são divulgadas expressões que equivalem ao pedido de não voto. Precedentes. 
3. No caso, o TRE/PA registrou que os agravantes divulgaram, em suas redes sociais, vídeos contendo expressões equivalentes a pedido de não voto em relação a pré-candidato adversário, tais como: “O casal mais amado do Brasil será usado neste evento, para tentar salvar a candidatura do Doutor Felipe que hoje se junta com uma turma de traidores de Parauapebas”, “vontade de tomar os cofres públicos”, “vamos dizer não ao delegado, não ao Dr. Felipe, não à esquerda e sim à liberdade do nosso povo”, entre outras de teor semelhante. 
4. O acórdão regional foi proferido em consonância com a jurisprudência do TSE, o que enseja a aplicação da Súmula nº 30/TSE. 
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 95) 

Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos II, IV e IX, e 220 da Constituição Federal.
Defendem, em síntese, que “o TRE/PA, conferiu interpretação ampliativa ao conceito de propaganda eleitoral antecipada negativa, admitindo a aplicação de sanção eleitoral mesmo sem a presença dos elementos objetivos previstos no art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, especialmente a inexistência de pedido explícito ou implícito de voto não-voto, entendimento posteriormente mantido pelo TSE”.
Apontam a ilegitimidade ativa do partido representante, ”uma vez demonstrada a celebração de coligação pelo Partido Político no pleito Majoritário”, o que, segundo apontam, configura “violação ao princípio constitucional do devido processo legal, insculpido no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal”.  
Argumentam que “a decisão recorrida promoveu indevida equiparação entre crítica política e propaganda eleitoral antecipada negativa, ampliando o alcance sancionatório do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 sem suporte em critérios normativos objetivos”.
Destacam que a conclusão do acórdão recorrido afronta “a liberdade de manifestação do pensamento, assegurada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, bem como a liberdade de expressão em sentido amplo, garantida pelo art. 5º, IX, do texto constitucional”.
Registram que “a condenação (...) decorreu de interpretação que presume finalidade leitoral a partir do simples contexto de crítica política externalizada na manifestação da Sra. Amália Regina de Lima, sem que tenha havido pedido explícito ou sequer implícito de não voto ao então pré-candidato do Partido representante/recorrido”.
Acrescentam que, “ao qualificar como ilícita conduta expressamente tolerada pela legislação eleitoral e constitucionalmente protegida pela liberdade de expressão política, o acórdão recorrido incorreu em violação direta aos arts. 5º, II, IV e IX, e 220 da Constituição Federal”.
Buscam, ao final,

“i) o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, porquanto preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, notadamente a existência de repercussão geral e a violação direta a dispositivos constitucionais; 
ii) o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional discutida, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, por envolver os limites constitucionais da liberdade de expressão política e da atuação sancionatória do Estado no âmbito do direito eleitoral; 
iii) no mérito, o provimento do Recurso Extraordinário, reconhecendo-se a violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, face à ilegitimidade ativa do partido coligado recorrido para atuar isoladamente, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; 
iv) subsidiariamente, a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo-se a violação aos arts. 5º, II, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, a fim de proceder ao reenquadramento jurídico dos fatos delineados no acórdão recorrido; 
v) consequentemente, seja afastada a caracterização de propaganda eleitoral antecipada negativa, julgando-se improcedente a representação eleitoral originária, com a integral desconstituição da sanção aplicada aos Recorrentes;”

Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/05/2014). 

Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 da Suprema Corte, bem como envolve o exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido: 

“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A decisão do Tribunal de origem contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que nega provimento.” (ARE nº 948.189/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/6/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA TELEVISIVO QUE CRITICA DE FORMA GRAVE PREFEITO MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI 9.504/97). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Propaganda eleitoral antecipada. [...] Configuram propaganda eleitoral antecipada negativa críticas que desbordam os limites da liberdade de informação, em contexto indissociável da disputa eleitoral do pleito vindouro. Agravo regimental a que se nega provimento” 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 660.992/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/5/2012).

“ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 643.102/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/10/2012).

“DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL - SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. A pretensão da parte recorrente de obter decisão em sentido diverso somente se viabilizaria a partir da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional – a atrair também a aplicação da Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 674.694/AgR, Primeira Turma,  Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/6/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 790.765/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/3/2014).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente